Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADMIR DA CRUZ - CPF: 699.054.791-04 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. EXTRATOS SEM MOVIMENTAÇAO E SOMENTE UMA FATURA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA SANAR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente
ADMIR DA CRUZ
postula declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais em razão da respectiva negativação indevida.

2. Considerando que os documentos não se mostram suficientes para análise do mérito, entendo pela necessidade de prova fonética, que seria a única eficaz, para maior esclarecimento dos fatos.

3. Nesse sentido, entendo que a pericia judicial é ato complexo e afasta a competência dos Juizados Especiais.

4. Sentença reformada, para julgar sem resolução de mérito o presente feito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente ADMIR DA CRUZ postula declaração de inexistência do débito no valor R$110,22 (cento e dez reais e vinte e dois centavos) e R$351,61 (trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), bem como indenização por danos morais em razão da respectiva negativação indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Recorrente
ADMIR DA CRUZ
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais ou requer seja determinada a incompetência do Juizado Especial para julgar o feito, diante da necessidade da realização de PERÍCIA FONÉTICA a fim de comprovar que a voz do áudio não pertence a parte Recorrente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020